Tribunal: STF
Processo: RHC 238127
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. Prisão preventiva. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro writ. A superveniência de decisão definitiva corresponde a novo ato coator a desafiar ação própria. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por João Gabriel Firmino da Costa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC 870.738/CE.



    O Recorrente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e organização criminosa (arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006, e art. 2º da Lei 12.850/2013).



    Na presente via, a Defesa sustenta a possibilidade de superação da Súmula nº 691/STF. Alega a ausência de indícios suficientes de autoria a justificar a imposição da segregação cautelar. Argumenta desnecessária a incursão no acervo probatório. Requer, em medida liminar e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do Recorrente.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    2. A tese de insuficiência das provas de autoria consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 



    3. Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, "[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Relatora Ministra CÁRMEM LÚCIA, DJe de 20/2/2009). 



    4. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691 do STF. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual houvera indeferido liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual. 



    Ao indeferir o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não detectou presentes requisitos a justificarem a imediata concessão da ordem, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado. 



    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento, interpôs recurso ordinário em habeas corpus, desta feita no Supremo Tribunal Federal.



    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural.



    Por outro lado, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará, verifico que, em 12.12.2023, sobreveio julgamento de mérito do HC 0637104-32.2023.8.06.0000, pela denegação da ordem. 



    A superveniência de decisão de mérito exarada pela Corte Estadual passou a constituir novo título, a desafiar nova impetração no Superior Tribunal de Justiça. Em tal hipótese, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido do prejuízo da impetração (“Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração” - HC 181.281, Relator p/ Acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.07.2020). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente